Tribunal: STF
Processo: ARE 1450584
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OFENSAS AOS ARTS. 5º, XLVI, LIV, LV, LVI E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO PRÉVIA DO CÓDIGO PENAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DA LEI 11.343/2006. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jefferson Luiz de Jesus Barbosa contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal nº 1511831-68.2020.8.26.0228, cuja ementa restou assim redigida: 



    “Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Palavra dos policiais militares. Credibilidade. Precedentes. Destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem caracterizada no caderno processual. Condenação mantida. Dosimetria penal. Benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/ 2006. Redução. Impossibilidade - Regime prisional semiaberto. RECURSO DESPROVIDO.”(e-doc. 9) 



    2. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para garantir o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (e-doc. 11).



    3. Em suas razões de recurso extraordinário, a defesa sustenta violação aos arts. 5°, incs. XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e do artigo 93, inc. IX, todos da Constituição Federal. Alega contrariedade da condenação com o conteúdo produzido na instrução criminal. Aduz violação aos arts. 155, 157, 386, incs. VI e VII, todos do CPP. Frisa que “a colheita da prova permitiu concluir-se pela configuração da coação moral irresistível”. Aduz ilegalidade da entrada no domicílio. Frisa inobservados os princípios da presunção de inocência, contraditório, ampla defesa e o dever de fundamentação. Subsidiariamente, defende ser o caso de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Alude à desproporcionalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento, sendo desrespeitados os arts. 33, § 2º e 3º, 59 e 68, todos do Código Penal. Diz cabível a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Aponta, ainda, inobservância do art. 387, § 2º, do CPP, no tocante à detração penal. Busca o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a detração, com alteração do regime de cumprimento, e a manutenção em liberdade. 



    4. O Tribunal de Justiça, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo, referindo aos Temas 339 e 660, ambos do STF, bem assim, no mais, inadmitiu o recurso, apontando a ausência de prequestionamento e inexistência de ofensa direta à Constituição, salientando que a análise das controvérsias exige a releitura das provas e a reinterpretação da legislação infraconstitucional (e-doc. 17).



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, a defesa repisa os argumentos do apelo extremo e assevera a ocorrência de ofensa direta à Constituição, considerados os dispositivos apontados. Diz evidenciada a repercussão geral das questões postuladas, aludindo, especialmente, ao Tema 280 no RE nº 603.616/RO. Destaca que não há que se cogitar de reexame de provas. Reitera os pedidos originários e postula o processamento do recurso extraordinário (e-doc. 19).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pela negativa de provimento. Destaca a ausência de prequestionamento (e-doc. 21). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observa-se, a partir de detida análise do acórdão objeto do recurso extraordinário (e-doc. 9), que as questões articuladas pelo recorrente, em especial a suposta violação à inviolabilidade domiciliar e os temas relacionados à dosimetria da pena, como a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não foram debatidos pela Corte estadual sob a ótica constitucional, restando evidenciada a ausência de prequestionamento. As matérias constitucionais, tampouco os dispositivos supostamente violados, sequer constaram como fundamento de decidir, nem mesmo por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Ainda que superado o óbice acima, o exame das pretensões recursais demandaria, necessariamente, a interpretação prévia e aprofundada de normas infraconstitucionais, como extensamente argumentado pelo próprio recorrente: arts. 155, 157, 386, incs. VI e VII, todos do CPP; art. 28 e 33, § 4º, da Lei de Drogas; arts. 33, § 2º e 3º, 59 e 68, todos do Código Penal. 



    9. Com efeito, as questões articuladas tem caráter nitidamente infraconstitucional, cujo equacionamento é condição antecedente para, só então, se cogitar de eventual violação aos artigos constitucionais apontados. Nessa moldura, eventual afronta constitucional seria, quando muito, reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da firme jurisprudência desta Corte. 



    10. Por fim, o acolhimento das teses recursais, no que voltadas à absolvição ou desclassificação da conduta, exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. A revisão desse conjunto de elementos, inequivocamente, implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    11. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 21, §1°, RISTF. VIOLAÇÃO DO ART. 5°, XLVI E LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte (RE 974.923-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.343/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – No caso, como a recorrente foi condenada a 9 anos e 6 meses de reclusão, noto encontrar-se devidamente fundamentada no acórdão recorrido a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.200.519-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.448.756-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator